Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738413-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S. A.J., E.S.A. E. E. F. A., M.C. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: E. S. A. AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Pretende o agravante a expedição de aditamento de certidão de forma a contemplar uma partilha nos percentuais trazidos na peça de agravo. Com razão o Meritissimo Juiz quando afirma que o bem partilhado no inventário não registrou os percentuais alegados, que se dariam em virtude da venda anterior de bem imóvel para compra de um outro bem imóvel, que é objeto deste agravo. Importante mencionar que o inventariante passou a ser o proprietário e como tal deve ser ouvido. Caso haja divergência, trata-se de questão de alta indagação que deve ser levada a exame em ação própria. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em razão da ausência de probabilidade do direito vindicado. Vista ao agravado, após ao MP. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2022